Tribunal: TJMT
Processo: 1001404-15.2016.8.11.0006
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-02-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001404-15.2016.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Aquisição]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CONCEICAO APARECIDA RAMOS DA SILVA - CPF: 013.178.421-89 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), ADEMIR LUIZ TOMAZZELI (APELADO), VINICIUS SEGATTO JORGE DA CUNHA - CPF: 010.974.001-74 (ADVOGADO), MONICA CRISTIAN RODRIGUES DA SILVA - CPF: 038.808.571-13 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
Ação de REINTEGRAÇÃO de posse – ARTIGO 561
DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – REQUISITOS INDEMONSTRADOS PELA AUTORA, ORA APELANTE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO.

I -
Da análise minuciosa do conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que a autora, ora apelante, além de não saber precisar qual o terreno que supostamente exercia sua posse, ou seja, se seria o lote 10 (mencionado na petição inicial) ou lote 12 (mencionado no curso da instrução processual), também não comprovou o exercício da posse sobre qualquer um dos supramencionados lotes.

II –
Através dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela autora, ora apelante, extrai-se que, além de se observar algumas contradições quanto aos fatos narrados, nenhuma delas afirmou enfaticamente que, como mencionado na petição inicial, era a autora, ora apelante, que mantinha o terreno limpo.

III -
Nesse juízo exclusivamente possessório, a autora, ora apelante, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, não comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por CONCEIÇÃO APARECIDA RAMOS DA SILVA, com o fito de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Terceira Vara Cível da Comarca de Cáceres, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse de no 1001404-15.2016.8.11.0006, ajuizada em face de ADEMIR LUIZ TOMAZZELI, julgou improcedente a demanda e revogou a liminar deferida no curso da ação.

Ainda, condenou a autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, este último fixado em R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos dos artigos 82, §2o e 85, §2o, do Código de Processo Civil. Contudo, como a autora é beneficiária da gratuidade da justiça, sua exigibilidade restou suspensa, a teor do artigo 98, §3o, do mesmo diploma processual.

Em suas razões recursais (id. 71933089), a autora, ora apelante, narra que, no ano de 2011, seu irmão adquiriu a posse de um terreno urbano localizado na Rua das Corujas, s/no, Quadra I, Lote 10, do Loteamento Paiaguas, Bairro Maracanãzinho, nesta Cidade de Cáceres.

Afirma que, após a compra do terreno, seu irmão realizou a limpeza do imóvel, quitou impostos atrasados e manteve seu nome cadastrado na Prefeitura Municipal para efeito de cobrança de IPTU.

Diz que, no ano de 2013, a posse do imóvel lhe foi transferida, tanto que concretizou, perante o fisco municipal, o cadastro imobiliário do terreno em seu nome.

Ainda, aduz que, desde o ano de 2013, exerce a posse mansa e pacífica sobre o imóvel em litígio.

Narrados esses fatos, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou, através das provas documentais e testemunhais, os requisitos inerentes ao exercício da sua posse sobre o imóvel, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo e a reforma da sentença.

Em suas contrarrazões (id. 71933093), o réu, ora apelado, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal da autora, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

No mérito, refuta os argumentos recursais e pleiteia o desprovimento do apelo.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II)
VOTO (PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL).

Eminentes pares:

Em suas contrarrazões, o réu, ora apelado, preliminarmente, aponta a ausência de dialeticidade recursal da autora, ora apelante, eis que as razões recursais não atacam especificamente a fundamentação da sentença recorrida.

Não assiste razão ao autor, ora apelado.

É que, segundo o artigo 1.010, inciso II, do Código de Processo Civil, a apelação deverá conter “os fundamentos de fato e de direito”, in verbis:

“Art. 1.010. A apelação, interposta por petição dirigida ao juízo de primeiro grau, conterá:

I - os nomes e a qualificação das partes;

II - a exposição do fato e do direito;

III - as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade;

IV - o pedido de nova decisão.”

Assim, ainda que as razões recursais sejam genéricas e singelas, reiterando, na verdade, as teses defensivas, tal fato, não impõe necessariamente a inadmissibilidade do recurso, sendo bastante que se evidencie o inconformismo com os fundamentos da sentença, como no caso dos autos.

Nesse sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. 1. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 2. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO DOS DISPOSITIVOS LEGAIS TIDOS COMO VIOLADOS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 211/STJ. 3. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. RECURSO DE APELAÇÃO. REITERAÇÃO DA CONTESTAÇÃO NAS RAZÕES RECURSAIS. IMPUGNAÇÃO DA SENTENÇA NO CASO CONCRETO. VERIFICAÇÃO. VIOLAÇÃO AO ART. 514, II, DO CPC/1973. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. 4. NECESSIDADE DE ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO LOCAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 280/STF. 5. IMÓVEL COM DESTINAÇÃO EXCLUSIVA PARA USO RESIDENCIAL. PRAZO PRESCRICIONAL. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. 6. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL PREJUDICADA. 7. AGRAVO IMPROVIDO.

(...).

3. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, a mera reprodução da petição inicial ou da contestação nas razões de apelação não configura violação à dialeticidade recursal, desatendendo ao disposto no art. 514, II, do CPC/1973, quando estas bastarem à impugnação da sentença apelada (v.g. AgRg no AREsp 832.883/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 26/4/2016, DJe 13/5/2016).

(...).

(AgInt no AREsp 1029449/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/08/2017, DJe 01/09/2017)”

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO (MÉRITO).

Eminentes pares:

O cerne da questão é saber se o Juiz sentenciante, ao julgar improcedente o pedido formulado na petição inicial desta Ação de Reintegração de Posse de no 1001404-15.2016.8.11.0006, ajuizada por CONCEIÇÃO APARECIDA RAMOS DA SILVA em face de ADEMIR LUIZ TOMAZZELI, agiu ou não acertadamente.

Pois bem.

Acerca da reintegração e manutenção de posse, dispõe o artigo 561 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

“Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.”

Na hipótese, em suas razões recursais, a autora, ora apelante, sustenta que, ao revés do que consignou o Juiz sentenciante, comprovou, através das provas documentais e testemunhais, os requisitos inerentes ao exercício da sua posse sobre o imóvel, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil.

Não assiste razão à autora, ora apelante.

Isso porque, embora insista no desacerto da sentença recorrida, da análise minuciosa do conjunto probatório produzido nos autos, extrai-se que a autora, ora apelante, além de não saber precisar qual o terreno que supostamente exercia sua posse, ou seja, se seria o lote 10 (mencionado na petição inicial) ou lote 12 (mencionado no curso da instrução processual), também não comprovou o exercício da posse sobre qualquer um dos supramencionados lotes. Vejamos:

Acerca da imprecisão, ou melhor, sem saber qual seria o lote que supostamente exercia a alegada posse, a própria autora, ora apelante, em depoimento pessoal, assim declarou:

“
(...)

Advogado do réu
:
Esse terreno que a senhora fala em questão, a senhora sabe precisar se é o terreno 10 ou 12 do seu Ademir?

Autora:
Eu não sei
, porque na prefeitura, depois que o seu Ademir entrou, começou a confundir todo o número do papel. Eu não sei dizer o número, eu nunca olhei o número, eu ia e pagava o IPTU. Pra mim tava tudo certo, eu não sabia que alguém ia aparecer, confundindo o número.

(...).

(Depoimento pessoal da autora, ora apelante, ouvida em audiência de instrução e julgamento, id. 71933050).

Não bastasse isso, entre os documentos carreados aos autos com a petição inicial, também não se observa que os mesmos demonstram qualquer indício da alegada posse da autora, ora apelante.

Tanto é assim que:

i) a planta topográfica juntada (id. 71931492 – págs. 6 a 8) sequer contêm o número do lote em que foi realizada;

ii) já quanto à mencionada quitação de débitos de IPTU sobre o lote, não há nos autos qualquer comprovante de pagamento efetuado pela autora, ora apelante; e

iii) o contrato de compra de compra e venda de id. 71931491 – que, conforme narrado na exordial, seu irmão teria adquirido o lote –, possui cadastro imobiliário de um terreno localizado em outro endereço.

Ainda, através dos depoimentos prestados pelas testemunhas arroladas pela autora, ora apelante, extrai-se que, além de se observar algumas contradições quanto aos fatos narrados, nenhuma delas afirmou enfaticamente que, como mencionado na petição inicial, era a autora, ora apelante, que mantinha o terreno limpo.

E, para que dúvidas não remanesçam, transcrevo excertos dos depoimentos prestados pelas testemunhas da autora, ora apelante.

“(...).

Advogado do réu:
Qual o terreno era limpado por ela? Se era limpado por ela? Ou quem limpava? Se a senhora sabe precisar?

Testemunha:
Provavelmente
o dela.

(...).”
(Depoimento prestado por Roselane Luci Cebalho, testemunha arrolada pela autora e ouvida em audiência de instrução e julgamento, id. 71933055).

“(...).

Advogado do réu:
Quem colocava fogo nesse terreno?

Informante:
Não sei dizer, perguntei algumas vezes por que tava colocando fogo, se ia limpar se ia construir e falaram pra mim que tavam limpando, mas eu não sei dizer.

Advogado do réu:
E esse mesmo terreno que colocavam fogo, era a mando de alguém que colocavam fogo?

Informante:
Não,
eu acho
que do irmão dela, na época que ele comprou e passou pra ela e
eu acho
que eles combinaram para manter o terreno limpo, ou dela mesmo,
eu não sei
.

(...).”

(Depoimento prestado por Daiany Lira Machado de Lima, testemunha arrolada pela autora e ouvida, como informante, em audiência de instrução e julgamento, id. 1001404).

Dessa forma, como se vê, nesse juízo exclusivamente possessório, a autora, ora apelante, conforme o disposto no artigo 561 do Código de Processo Civil, não comprovou, de maneira inequívoca, o exercício da posse fática da área em litígio.

Nesse sentido, o precedente desta Quarta Câmara Cível:

“APELAÇÃO CÍVEL – REINTEGRAÇÃO DE POSSE – REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS – ÔNUS DA PROVA DO AUTOR - HIPÓTESE DE IMPROCEDÊNCIA - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Na hipótese, não há como reconhecer o direito do autor, de se ver reintegrado na posse do imóvel sub judice, porquanto não restou comprovado o preenchimento dos requisitos legais para a procedência do pedido (Artigos 560 e 561, do CPC/15).

SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/11/2018, Publicado no DJE 03/12/2018)”

Portanto, tendo em conta que a autora, ora apelante, não
demonstrou qualquer desacerto na sentença recorrida, não há por onde acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso e em
observância ao disposto no §11 do artigo 85 do Código de Processo Civil majoro a verba honorária arbitrada pelo Juiz sentenciante para o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o que considero suficiente para remunerar o trabalho desempenhado pelo patrono do réu, ora apelado, em grau recursal.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2021